Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-86.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800453-86.2019.8.14.0015

APELANTE: WENER ANTUNES CINTRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível
. IPVA. Veículo roubado. Necessidade de requerimento formal para isenção. Ausência de comunicação à SEFA/PA e ao DETRAN. Inexistência de ilegalidade na cobrança.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de débitos de IPVA e protesto, bem como de indenização por danos morais, por ausência de requerimento de isenção nos termos da legislação estadual vigente à época do roubo do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o roubo do veículo, não formalmente comunicado à Secretaria da Fazenda e ao DETRAN, isenta o contribuinte da obrigação de pagar o IPVA.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (Lei nº 6.017/1996 e Decreto nº 2.703/2006) condiciona a isenção do IPVA à formalização de requerimento administrativo e à comprovação do roubo por autoridade competente.

4. A ausência de comunicação formal aos órgãos competentes inviabiliza a concessão da isenção, sendo legítima a cobrança do IPVA.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º, §1º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 6º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0002341-31.2014.8.14.0070, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023; TJPA, ApCiv nº 0000463-04.2013.8.14.0039, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WENER ANTUNES CINTRA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Cancelamento de Protesto e de Débitos de IPVA c/c Indenização por Danos Morais (Proc. 0800453-86.2019.8.14.0015), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, diante do não cumprimento das formalidades previstas na Lei nº 6.017/96 e no Decreto nº 2.703/06, vigentes à época. Condeno a requerente em custas judiciais e Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a sua exigibilidade ficar suspensa por cinco anos, diante da assistência judiciária deferida.”

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade das cobranças de IPVA relativas aos exercícios de 2009 a 2018, uma vez que o veículo que deu origem ao lançamento do tributo (MBENZ/710, placa JTL-6338-PA, ano/mod. 2006/06) foi roubado em 17/04/2008, fato devidamente registrado por boletim de ocorrência e que ensejou, inclusive, o pagamento do seguro pela instituição financeira detentora da alienação fiduciária.

Alega que, embora não tenha havido a comunicação formal à SEFA e ao DETRAN na época do roubo, tal ausência decorreu de falha do próprio Estado. Ressalta que, desde 2009, o Decreto nº 1.610/09 passou a dispensar o requerimento de isenção do IPVA quando a situação de roubo constar do RENAVAM, fato que poderia ter sido inserido pelo próprio ente público.

Aduz que inexiste fato gerador para a cobrança do tributo, pois a propriedade do veículo foi perdida definitivamente, não havendo justa causa para imputar-lhe a responsabilidade tributária.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito de IPVA e do protesto, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo-se à pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a nulidade do crédito tributário, em decorrência do roubo do veículo.

O art. 6º, §1º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê a isenção de IPVA em casos de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, estabelecendo a necessidade da realização de requerimento perante o Ente Público:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro
.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário. §

3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.

O Decreto nº 2.703/2006, regulamentador da referida Lei, detalha o procedimento para requerimento da isenção, nos seguintes termos:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

Como se depreende da leitura dos dispositivos, faz-se necessário, para obtenção da isenção, que o proprietário de veículo roubado comunique ao Ente Público a ocorrência, comprovando o roubo por meio de documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade do veículo. O requerimento será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

No caso em exame, embora o fato tenha sido comunicado à autoridade policial, o Recorrente deixou de observar os requisitos estabelecidos na legislação para obter a isenção do IPVA, uma vez que não há informações de que tenha feito o requerimento perante a Secretaria da Fazenda ou mesmo que tenha comunicado o fato ao Órgão de Trânsito, o que obsta o pedido de nulidade do crédito decorrente do não pagamento do IPVA.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
COBRANÇA DE
IPVA
. VEÍCULO ROUBADO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À SEFA PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA DO ROUBO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PROVIDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. EXIGÊNCIA DO ART. 6º, §1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E ART. 6º, §§1º E 2º DO DECRETO 2.703/06 COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO.
DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação anulatória de débito de
IPVA
de veículo da autora roubado no ano de 2006, referente aos anos de 2007/2011. Sentença de procedência com base tão somente em comunicação perante a autoridade policial em contrariedade à legislação estadual e ao entendimento jurisprudencial dominante no TJPA.

2. Proprietário do veículo roubado em fevereiro de 2006, registrou apenas Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial do Rio Grande do Norte, não comunicando a SEFA/PA, para fins de isenção tributária do
IPVA
. Legalidade da cobrança efetuada pelo fisco. Incidência do §1º do artigo 6º da Lei estadual nº 6.017/96, com a redação dada pela Lei Estadual nº 6706 de 30/12/2004.

3. O art. 6º e §§1º e 2º do Decreto Estadual nº 2.703/2006 (Regulamento do
IPVA
) com a redação à época do roubo, dispunha que quando ocorrer o
furto
/roubo, a descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo e que o requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto. Providência não tomada pelo autor da ação, ora apelado, impondo-se a reforma da sentença
. Precedentes TJPA e STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002341-31.2014.8.14.0070 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Julgado em 20/03/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO ROUBADO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECONHECIDA. CONTRIBUINTE QUE NÃO FORMALIZOU A COMUNICAÇÃO DO ROUBO AO DETRAN. EXIGÊNCIA DO ART. 6º, §1º DA LEI 6.017/96 E ART. 6º, § 1º E 2º DO DECRETO 2.70306. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000463-04.2013.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 27/01/2020)

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, deve ser indeferido o pedido de nulidade do crédito tributário.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 02 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 09/06/2025